Tribunal: STF
Processo: HC 259434
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.  DESCLASSIFICAÇÃO: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra decisão mediante a qual o Ministro Relator conheceu, em parte, do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 218.849/MG e, nessa extensão, negou-lhe provimento.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 33, caput c/c o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem. Contra essa decisão foi formalizada no STJ o citado recurso ordinário constitucional.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega flagrante constrangimento ilegal na manutenção da ação penal em face do paciente, que responde por tráfico de drogas, com base exclusivamente na apreensão de 23 gramas de cocaína em 2012, substância que teria sido adquirida para uso próprio, conforme declarado pelo próprio paciente. Sustenta que, à época, ele era estudante universitário, foi abordado em blitz e não havia qualquer elemento indicativo de tráfico — como balança, anotações, dinheiro ou variedade de entorpecentes —, tampouco evidência de que estivesse vendendo ou oferecendo drogas a terceiros. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade lícita como auxiliar de veterinário. Aponta a ausência de justa causa para a denúncia, que seria inepta por não descrever conduta típica de tráfico e não apresentar indícios mínimos de mercancia. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer parte relevante do recurso e perpetuou o constrangimento ilegal, contrariando jurisprudência do STF que reconhece a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 em hipóteses análogas, com ínfima quantidade de droga e ausência de elementos indicativos de tráfico.



    5. Requer, em sede liminar, a desclassificação da imputação para o crime de porte de drogas para uso pessoal, com aplicação das medidas despenalizadoras previstas no art. 28 da Lei n.º 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia o adiamento da audiência de instrução e julgamento designada. No mérito, busca a confirmação da providência .



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. De início, verifico que este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator do recurso ordinário constitucional, aludindo ao que decidido pelas instâncias ordinárias, fez ver: 



    “Conforme acórdão, objeto do pedido, a denúncia oferecida pelo órgão de acusação não é inepta (fls. 649-650)



    [...] Não se olvida que a denúncia deve trazer os elementos que demonstrem a certeza da acusação e a seriedade da imputação. No caso em análise, verifico que a denúncia não pode ser considerada inepta, pois descreveu a figura típica, sendo suficiente para possibilitar ampla atuação da defesa, tendo sido lavrada nos seguintes termos:



    I - DO FATO Consta dos autos que no dia 08 de junho de 2012, por volta das 01h00min, na Avenida Santos Dumont, n°27. Centro, Itapeva/MG, Marcelo Caetano da Silva trazia consigo e transportava droga, de um Estado da Federação para outro, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que na data do fato. Policiais Militares realizavam uma "blitz" e abordaram o veículo FIAT/Uno, placa 1246 São Paulo. Durante busca no interior do veiculo lograram êxito em encontrar 23 (vinte e três) papelotes de Cocaína, dentro de um porta óculos, localizado embaixo do banco do motorista. Marcelo admitiu a propriedade da droga, informando que assim que viu a blitz, jogou o porta óculos com a droga embaixo do banco do motorista e que os demais ocupantes do veículo não sabiam que ele estava transportando a droga. Além disso, informou que adquiriu a droga na favela de Heliópolis, localizada em São Paulo/SP e que estava trazendo para Itapeva/MG. Para sustentação desta, a materialidade do delito imputado ao denunciado está positivada no Auto de Apreensão de fl. 19, no Laudo de Constatação de fl.20, informando a apreensão de 26,1g de cocaína, enquanto a Lei 8.072/90 coloca hediondez na ação por ele praticada.



    Com efeito, tendo a denúncia feito menção de que o paciente praticou o mesmo fato definido como crime não pode ser considerada inepta, pois, descrevendo a figura típica, é suficiente para possibilitar ampla atuação da defesa. Ademais, eventuais defeitos na denúncia somente em caso excepcionais devem levar ao reconhecimento de sua inépcia. E ainda, não é inepta a denúncia cuja causa de pedir e o pedido guardam congruência, permitindo a identificação da pretensão deduzida e apresentação de defesa, como ocorre no presente caso. Além disso, verifico que não restou demonstrada a evidente ausência de justa causa a ensejar o trancamento da ação penal. Isso porque o trancamento de uma ação penal, medida excepcional que é, somente será concedido quando se vislumbrar, de plano, a atipicidade do fato, sem que seja necessária valoração probatória, quando tenha ocorrido a extinção da punibilidade, diante de defeito insanável que a fulmine e se inexistirem provas da existência do delito e indícios suficientes de autoria.



    A denúncia apresentada no caso em análise não pode ser considerada inepta, pois cumpre os requisitos necessários para a sua validade. A peça acusatória descreve de forma clara e precisa a figura típica do crime imputado ao recorrente, permitindo o exercício da ampla defesa. A narrativa dos fatos, incluindo a data, local e circunstâncias da apreensão da droga, bem como a admissão de propriedade por parte do recorrente, são elementos que fornecem os dados essenciais para a acusação. Além disso, a denúncia está amparada por auto de apreensão e laudo de constatação, os quais reforçam a existência de lastro probatório mínimo para iniciar a ação penal. Por tais razões, não é viável obstar a persecução penal. Nesse sentido, cite-se os seguintes julgados desta Corte Superior:



    (...)



    Observa-se que o Tribunal deixou de analisar a possibilidade de desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, considerando que tal tese não foi apreciada pelo juízo singular. De igual forma, nota-se que o recorrente não levou ao conhecimento do órgão julgador de segunda instância a tese sobre incidência do tráfico privilegiado. Veja-se (fl. 651):



    (...)



    Dado esse contexto, não é possível que este Superior Tribunal aprecie tais matérias, sob pena de supressão de instância. No caso, a questão da desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/2006, foi levada ao conhecimento do Tribunal de Justiça, no entanto, sem que houvesse manifestação anterior do juízo de primeiro grau, obstando o exame da matéria pelo órgão colegiado. Por sua vez, a tese da aplicação do tráfico privilegiado não foi suscitada perante o Tribunal de Justiça, o que também configura impeditivo para a sua análise nesta Corte Superior. Cite-se o seguinte julgado em que não foi possível a apreciação de habeas corpus perante o STJ pela mesma razão: (...)” (e-doc. 19, p. 3-5 )



    9. Pelo que se tem nos autos, especialmente da leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, percebe-se a descrição clara da condutas imputada ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”



    10. Os elementos veiculados pelo órgão de acusação são aptos a levar a um juízo de probabilidade acerca da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável, surgindo impróprio fulminar a ação penal prematuramente.



    11. No tocante à desclassificação para o porte de drogas voltado ao consumo pessoal, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator